Tribunal: TJES
Processo: 5011854-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011854-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEORGIA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERÍCIA EM CELULAR JÁ CONCLUÍDA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que manteve sua prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048, em que é acusada, juntamente com corréu, da prática dos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável contra seu filho de dois anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de prazo, em razão da demora na conclusão da perícia em celular, configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade e necessidade da custódia cautelar, diante do encerramento da instrução para o Ministério Público, autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos crimes imputados, consistentes em homicídio qualificado e estupro de vulnerável perpetrados contra a própria filha da paciente, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. As decisões que mantêm a custódia cautelar estão fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a extrema violência contra criança de dois anos, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea.

5. A alegação de excesso de prazo pela demora na conclusão da perícia em celular resta prejudicada, pois o laudo pericial nº 6.659/2025 foi juntado aos autos, com envio dos dados extraídos ao juízo de origem, esvaziando a pretensão da defesa.

6. A própria defesa reconhece a relevância da perícia para a estratégia processual, razão pela qual a pendência da diligência não pode ser invocada como argumento em seu favor para afastar a prisão.

7. A complexidade do feito e a gravidade dos delitos imputados afastam a possibilidade de concessão da ordem liberatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta dos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, quando praticados contra criança, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A conclusão superveniente de perícia essencial à defesa prejudica a alegação de excesso de prazo da instrução.

3. A complexidade da causa e a brutalidade das condutas justificam a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEORGIA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA,
contra ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048,

manteve a prisão preventiva da paciente.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente (1) do flagrante excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, resultante no injustificado atraso na conclusão da perícia no aparelho de telefone celular da paciente, situação que vem impedindo a apresentação de alegações finais; e (2) a ausência de contemporaneidade e de necessidade da custódia cautelar, uma vez que a instrução processual se encontra encerrada, ao menos para o Ministério Público, que já ofertou seus memoriais.

Diante de tal cenário, o impetrante defende que a manutenção da prisão reflete mera antecipação de pena, violando o princípio da cautelaridade.

Pugnam, ao final, pela concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com posterior confirmação no mérito.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 15115201.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15330393.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15549055 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEORGIA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA,
contra ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
o qual, nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048,

manteve a prisão preventiva da paciente.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente (1) do flagrante excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, resultante no injustificado atraso na conclusão da perícia no aparelho de telefone celular da paciente, situação que vem impedindo a apresentação de alegações finais; e (2) a ausência de contemporaneidade e de necessidade da custódia cautelar, uma vez que a instrução processual se encontra encerrada, ao menos para o Ministério Público, que já ofertou seus memoriais.

Diante de tal cenário, o impetrante defende que a manutenção da prisão reflete mera antecipação de pena, violando o princípio da cautelaridade.

Pugnam, ao final, pela concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com posterior confirmação no mérito.

Constou dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com o corréu Maycon Milagre da Cruz, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e estupro de vulnerável contra seu próprio filho, Jorge Teixeira da Silva Neto, de apenas dois anos de idade, à época dos fatos.

Conforme a narrativa da inicial acusatória, as lesões que levaram a vítima a óbito em 05 de julho de 2022 teriam sido produzidas nos dias imediatamente anteriores, no interior da residência que compartilhava com os acusados.

A denúncia imputou que os atos de tortura e de natureza libidinosa foram praticados pelos genitores ou, ao menos, com a ciência e anuência de ambos, que, na condição de pais, detinham a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância.

O impetrante alega, em sua inicial, que é flagrante excesso de prazo para a conclusão da perícia determinada pela autoridade judicial, diligência que está obstando a defesa de oferecer alegações finais, sendo que referido atraso não pode ser atribuído à atuação defensiva.

Afirma que o aparelho celular da paciente foi apreendido em 05 de julho de 2022 para a realização de perícia técnica e, passados mais de 3 (três) anos, a diligência ainda não foi concluída.

Na hipótese, imputa-se à paciente a suposta prática de crimes de extrema gravidade: homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa, majorado por ser a vítima, seu próprio filho menor de 14 anos, em concurso com o crime de estupro de vulnerável, perpetrado contra a mesma vítima, uma criança de apenas dois anos.

A natureza hedionda e a brutalidade que teriam permeado as condutas, conforme descrito na denúncia, revelam um
modus operandi
de acentuada reprovabilidade e indicam, ao menos em um primeiro exame, a periculosidade concreta da conduta perpetrada.

Dessa forma, a manutenção da custódia cautelar, reiteradamente analisada e mantida pelo Juízo de primeiro grau, encontra fundamento na garantia da ordem pública, com o escopo de acautelar o meio social de ações delitivas de tal magnitude.

As decisões de manutenção da prisão preventiva da paciente se basearam em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a extrema violência em face do próprio filho, o que afasta, em princípio, a alegação de fundamentação inidônea.

Ademais, é imperioso notar que a própria defesa classifica a perícia como "fundamental" e "essencial" para a sua estratégia, afirmando-se impossibilitada de apresentar suas alegações finais sem o resultado do exame.

Após consulta às informações prestadas pela autoridade coatora, bem como análise dos documentos juntados aos autos originários posteriormente à presente impetração, verifiquei que consta Ofício, datado de 19 de agosto de 2025 (ID 76442389), no qual o Delegado de Polícia da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha/ES remeteu ao Juízo de Origem o “
Laudo Pericial nº 6.659/2025
”, bem como um pen drive “
contendo todos os dados extraídos do aparelho celular examinado e ora restituído
”.

Dessa forma, a pretensão da defesa se encontra esvaziada diante do cumprimento, a posteriori, da diligência. Além disso, a robustez dos fundamentos que sustentam a prisão preventiva e a complexidade do feito afastam a possibilidade de concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.